Tribunal: TJES
Processo: 5001193-37.2024.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001193-37.2024.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UANDERSON LEMOS VIANA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CANCELAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELA PRF. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado n°
5001193-37.2024.8.08.0062

Recorrente: UANDERSON LEMOS VIANA

Recorrido: DETRAN/ES - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, c/c o art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, declarando a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública Estadual para processamento e julgamento do feito, ao fundamento de que o auto de infração, que culminou na instauração de procedimento administrativo em desfavor do autor, fora lavrado pela Polícia Rodoviária Federal.

Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos. Explico.

Ainda
que o DETRAN/ES possua legitimidade para as ações em que se pretendam a anulação ou transferência de pontuação/penalidade, o órgão responsável pela autuação/lavratura da infração de trânsito foi a PRF, sendo imprescindível a sua integração no polo passivo da presente demanda, na qualidade de litisconsorte passivo necessário, nos termos do art. 113, I, do CPC.

Portanto, considerando que o auto de infração de trânsito questionado foi lavrado pela PRF, a competência para processamento e julgamento da presente demanda é da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. ANULAÇÃO AUTO DE INFRAÇÃO. POSTERIOR IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INFRAÇÃO AUTUADA PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJ-PR 00100826020218160058 Campo Mourão, Relator.: Haroldo Demarchi Mendes, Data de Julgamento: 24/02/2024, 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 26/02/2024)

Por tais motivos, a manutenção da sentença de origem constitui medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
UANDERSON LEMOS VIAN
A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo incólume a sentença vergastada,
inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)